Tribunal: TJDFT
Processo: 0000219-18.2017.8.07.0011
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA E PROCESSO CIVIL. OFERTA DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL E DA BASE DE CÁLCULO. EQUIVALÊNCIA AO VALOR OUTRORA FIXADO. VIABILIDADE. SEGURANÇA QUANTO AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. O valor arbitrado na origem, a título de alimentos devidos pelo genitor a seu filho menor, atende ao binômio necessidade-possibilidade e, além disso, revela-se adequado, se consideradas as peculiaridades do caso e as provas produzidas, não merecendo, portanto, ser reduzido ou majorado.
2. Viabilidade do pedido de alteração do percentual e da base de cálculo para os alimentos, visto que não modifica propriamente os valores, porquanto praticamente se equivalem, porém confere segurança ao menor quanto ao cumprimento da obrigação, considerando que o desconto se dará diretamente na fonte pagadora.
3. Apelação do autor conhecida e não provida. Apelação do réu conhecida e provida.